Tribunal: TJMT
Processo: 1018484-34.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018484-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), NIVALDO VILELA DE MORAES - CPF: 141.894.961-20 (EMBARGADO), NIMAR AMORIM VILELA - CPF: 729.743.701-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, DO CPC - INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

A penalidade prevista no § 4.º, do artigo 1.021, do CPC, não é decorrência lógica do desprovimento do referido recurso, em votação unânime, ou seja, não é automática.

É necessária a demonstração de conduta abusiva ou protelatória, para o fim de se aplicar a multa do art. 1.021, § 4.º do CPC (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS).
Uma vez não demonstrada, mantida deve ser a não aplicação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º

1018484-34.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo Interno.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, eis que não analisou o pedido formulado nas contrarrazões para aplicação de multa do art. 1.021, § 4.º, do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Sem contraminuta.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, visto a inaptidão dos Embargados para concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso,

visto que não se manifestou sobre o pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil, formulado por ocasião do oferecimento de contrarrazões

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, verifico que realmente o julgado não enfrentou o pedido da Embargante quanto ao pleito de aplicação da multa, formulado nas contrarrazões do Agravo Interno, o que passo a fazê-lo nesta oportunidade.

Desde já, convém esclarecer que a penalidade prevista no § 4.º, do artigo 1.021, do CPC, não é decorrência lógica do desprovimento do referido recurso, em votação unânime, ou seja, não é automática.

Para que a multa seja aplicada, é necessário que o Agravo Interno seja manifestamente inadmissível ou quando a improcedência seja conjugada com abusividade ou propósito protelatório, circunstâncias que não se fazem presentes neste caso.

Confira-se, a propósito, precedente da Corte Especial:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MULTA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUAÇÃO DENTRO DO SISTEMA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. (...). 3. A aplicação da multa prevista nos artigos 259, § 4º, do Regimento Interno do STJ e 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. Precedentes. 4. A mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp. 1.441.985/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 15.6.2020).

Com efeito, o artigo 1.021 da Lei 13.105/15, dispõe que o Agravo Interno é o recurso cabível contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a fim de oportunizar a apreciação do caso pelo órgão colegiado competente para o julgamento do recurso.

Além disso, vale destacar que é necessário a demonstração de conduta abusiva ou protelatória, para o fim de se aplicar a multa do art. 1.021, § 4.º do CPC (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS).

Na hipótese, não se vê conduta maldosa dos Embargados, senão a intenção de levar a decisão monocrática terminativa ao julgamento colegiado.

Diante disso, não há meios para entender que a irresignação dos Embargados foi abusiva ou manifestamente protelatória, apta a encetar o pagamento da precitada multa.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar o ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022